Tribunal: TJDFT
Processo: 0750062-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0750062-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO DIAS DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a sentença que reconheceu a perda do objeto. No ID 54230813 a Defensoria Pública noticiou o óbito da parte autora, de modo que não se mostra mais necessário o provimento judicial para o fim de assegurar a prestação de serviços de saúde. Por restar prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente de seu objeto, determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.